Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-37.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo da parte embargante. Indeferido pedido preliminar constante do apelo para concessão do favor legal da justiça gratuita. Intimação à apelante para recolhimento do preparo não atendida. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.